Tribunal: TJSP
Processo: 2133461-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato c.c. restituição de valores pagos. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada consistente em determinar a suspensão de qualquer ato de consolidação do bem objeto da lide, bem como para que as requeridas se abstenham de praticar qualquer ato que possa transferir a propriedade a terceiros ou que venha alterar a situação do referido bem, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato c.c. restituição de valores pagos. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada consistente em determinar a suspensão de qualquer ato de consolidação do bem objeto da lide, bem como para que as requeridas se abstenham de praticar qualquer ato que possa transferir a propriedade a terceiros ou que venha alterar a situação do referido bem, e a substituição do IGPM pelo INPC. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC a justificar o deferimento da tutela requerida. Decisão mantida. Recurso não provido.